Tribunal: STF
Processo: ARE 1534760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO. ARTIGOS 252, IV, E 254, V, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO. Na espécie, não procedem as alegações de impedimento e/ou suspeição da magistrada excepta, porquanto teria, conforme alega o excipiente, interesse no deslinde da ação penal n° 021/2.14.0006064-7 e porque seria devedora de obrigação e credora de serviços do excipiente, em ação cível, onde é por ele representada (processo n2 001/1.07.0243261-3), na medida em que a magistrada excepta não é parte nem foi arrolada como vítima, no feito criminal originário, bem como porque a concretização do vínculo contratual, decorrente da referida ação cível, está condicionado ao êxito da demanda (fl. 15), processo que, inclusive, encontra-se suspenso. Ademais, inexiste demonstração de que a julgadora, magistrada titular da 3a Vara Criminal da comarca de Passo Fundo, tenha prejudicado de qualquer forma o excipiente, muito pelo contrário, ao que consta, tem atuado de forma inteiramente imparcial, sendo impositiva a improcedência da exceção de impedimento e/ou suspeição. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A excepta rechaçou as arguições levantadas pelo excipiente, nos termos que seguem (fls. 17/19):



    (...)



    Por certo, a existência de contrato de prestação de serviços entabulado entre a Magistrada e o réu, seria documento estritamente necessário para atender as formalidades exigidas pelo escritório de advocacia do acusado no ajuizamento das ações, haja vista a ausência de qualquer relação fática envolvendo prestação de serviços como descrito. Pelo tempo decorrido, não tinha lembrança de ter firmado contrato dessa natureza e, muito menos, com o escritório do denunciado, pois a assinatura deu-se em plena confiança à escolha de procuradores feita pelo genitor naquele momento.



      Em verdade, o pai da Magistrada, o legítimo proprietário e que usufruiu da linha telefônica, foi procurado por seu afilhado Eduardo Marques, ao tempo do ajuizamento da ação, que trabalhava naaptação de clientes para o escritório do acusado e, ao tomar conhecimento de que poderia ter valores a receber da subscrição das ações, aceitou a proposta de prestação de serviços com propositura da demanda, que não teve qualquer custo. Outrossim, posso afirmar com certeza, já que confirmado por meu pai, que nunca houve interesse em saber o valor que eventualmente poderia ser auferido com a ação proposta, nem informações sobre seu andamento, o que somente foi feito após a presente alegação, quando meu pai, em viagem à Capital, esteve na 179 Vara Cível e obteve informações sobre o processo, aliás, as mesmas que constam na movimentação processual, tendo o Escrivão comentado que, segundo nova orientação do STJ, nesse tipo de ação, praticamente não há valores a receber. 



    Nota-se, portanto, que em nenhum momento manteve a Magistrada eventual entabulação de vontades com o acusado, afastando por completo a alegação de suspeição.



      Sublinha-se que esta Juíza não é credora nemdevedora do réu, nem jamais vai ser, em virtude do que já foi explanado, não tendo qualquer relação cliente/advogado com o mesmo, não sendo o documento juntado o que representaria tal fato. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente